Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708880-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO MAIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo no 0713955-87.2020.8.07.0001), que tem como exequente o ROBERTO MAIA DA SILVA. A decisão agravada homologou o laudo pericial sem ressalvas (ID 117746083): “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo apresentado, com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, bem como as considerações trazidas pela douta perita, que se encontram com a decisão da ação civil pública, bem como o entendimento deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor doa perita, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução em razão da Lei Federal n. 8088/90, que foi desconsiderado pelo perito. Alega que é necessário que a decisão ora agravada seja revista, uma vez que da forma como foi redigida, poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida e, ainda, a o perigo da demora visto que liquidado o feito, poderão os valores indevidos serem sacados. Aduz que a homologação dos cálculos como está viola a coisa julgada, isto porque, pagamento pelo mutuário é condição sine qua non para a pretensão desta ação, conforme constou da decisão originária. Assevera que o abatimento negocial referente a Lei 8088/90 e comprovadamente debitado na conta do agravado se refere a edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) – que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças. Sustenta que ficaram estabelecidas metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança, e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 282, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao Bacen). Acrescenta que a MP no 168/90 possuía uma grave lacuna, ao não prever a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança e, ante essa lacuna, o Banco do Brasil teve que se decidir por qual índice aplicar, optando por adotar o IPC de 84,32%3, por ser o índice aplicado à grande massa das cadernetas de poupança. Narra que posteriormente, o próprio Banco do Brasil reconheceu o desacerto daquela decisão, eis que nem todos os recursos da caderneta de poupança tiveram a aplicação integral do IPC de 84,32% (a saber, os saldos excedentes a NCz$ 50.000,00 da 2a quinzena – datas-base de 14 a 28 – e que foram transferidos para o Banco Central e foram reajustados pela BTN-f). Pondera que, posteriormente, a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituiu o Plano Collor -, editou a Lei no 8.088/90, de 31.10.1990, que acabou “adotando” a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Previu a lei, em seu artigo 6o. Insiste que o agravado foi beneficiado pelo abatimento concedido, conforme parecer do assistente técnico IDs 112846360 e 109591915, o perito reconheceu que haviam valores no extrato com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” e “REV. RECEITAS” assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. Esclarece que apurando a diferença entre o índice de correção monetária praticada pelo banco e o índice jurisdicionado de 41,28%, corrigido o indébito apurado pelos fatores divulgados pela Justiça Federal, pro rata die, acrescidos de juros de mora a partir da data da citação da Ação Civil Pública, compensando os créditos decorrentes da Lei Federal 8.088/90 em suas épocas próprias, alcançando a monta de R$ 88.172,98, conforme calculo anexa aos autos ID 71377404. Faz prequestionamento sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o processo principal até o julgamento deste agravo de instrumento e, no mérito, requer seja revogada a decisão agravada, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem serem realizadas pelo perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a decisão agravada, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do montante encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98 (ID 33780549). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 33780551). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, que homologou o laudo pericial sem ressalvas. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” e “REV. RECEITAS” assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma (ID 106396399, p. 14/15) “6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP – Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas “COR-REV.RECEITAS” (R$ 135.673,36) e “JRS-REV.RECEITAS” (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...).” Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos (ID 111522781, p. 10/12): “Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil.” Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA. 1. Na origem, os agravantes-autores, residentes e domiciliados em São Paulo, buscam a liquidação individual sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. 2. Um dos capítulos da decisão diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514. 3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Após a determinação de a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, no referido RE foi determinada a retomada da tramitação das ações. 4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas 5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015). 6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem. (07061080320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 6/5/2021). Defiro o pedido liminar para suspender o processo originário até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator